Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729965-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DE ARIMATEIA SOUZA DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, DISTRITO FEDERAL, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0719221-33.2022.8.07.0018, promovido por JOSE DE ARIMATEIA SOUZA DE MATOS em desfavor do réu agravante. Na origem, o douto Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL por entender inaplicável o índice de correção monetária previsto no título executivo judicial (Taxa Referencial), determinando a remessa dos autos à contadoria para a realização dos cálculos do valor exequendo observando os seguintes parâmetros: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença; 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante; 3) a limitação temporal a 28/04/1997 (ID 160891043 dos autos de origem). Nas razões de recurso, o réu agravante defende o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral no 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, em que se discute a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Corrobora o sobrestamento do processo originário com o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça, ao recursos especiais 1.978.629/RJ e 1.985.491/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, determinou a suspensão do trâmite de todas as execuções individuais de sentença coletiva genérica. Acentua que, em que pese o título executivo judicial ter transitado em julgado 11/03/2020, posteriormente ao trânsito em julgado do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810 do STF), que se deu em 03/03/2020, a decisão judicial que determinou a aplicação da Taxa Referencial precluiu em 04/04/2017. Salienta que o acórdão no 730.893, proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT no bojo da a ação coletiva no 32.159/97 (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 - 20110110004915), limitou a condenação ao pagamento dos valores relativos ao auxílio-alimentação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Consiga que, a partir de 09/12/2021, deve incidir tão somente a taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021. Por derradeiro, pugna pela atribuição de feito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão hostilizada até o julgamento do agravo de instrumento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária, de forma a homologar os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL ou, subsidiariamente, a elaboração de novos cálculos de acordo com os parâmetros delimitados no título executivo judicial. Preparo dispensado ante a isenção legal prevista no artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Na hipótese em exame, é constatável que o réu agravante interpôs outro agravo de instrumento, que fora primeiramente autuado sob o no 0729931-35.2023.8.07.0000, em 25 de julho, às 20:40h (ID 49325127), contra a mesma decisão objeto recurso, proferida autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0719221-33.2022.8.07.0018 (ID 160891043 dos autos de origem). A prática do ato processual configura preclusão consumativa e, por via de consequência, impede o conhecimento do recurso, de modo que o agravo de instrumento não deve ser admitido, consoante o preconizado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator